Tribunal: TJDFT
Processo: 0713450-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713450-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARTÃO BRB S/A APELADO: MARIO JARBAS PAINI D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Compulsando os autos, constato o vencimento da procuração outorgada pelo apelante CARTÃO BRB S/A aos seus advogados (ID 23431905), cuja validade do mandato era de 17/01/2018 a 31/12/2019. Desse modo, em face da expiração do prazo dos poderes conferidos ao ilustre advogado, Doutor Victor Hugo Soares Costa, OAB/DF 53.123, signatário do recurso de apelação interposto no ID 23433930, nos termos do parágrafo único do artigo 932 c/c § 2o do artigo 76, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE O APELANTE – CARTÃO BRB S/A para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a devida regularização de sua representação processual, sob pena de não conhecimento recurso. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator